Tribunal: TJPA
Processo: 0801527-98.2021.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801527-98.2021.8.14.0115

APELANTE: EMERSON DE SOUZA MINOSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. USO DE ALGEMAS. CRIME PERMANENTE E DE PERIGO ABSTRATO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por EMERSON DE SOUZA MINOSSO contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Consta que, em 15/09/2023, na BR-163, distrito de Castelo dos Sonhos/PA, durante abordagem policial, foi encontrada no interior do veículo conduzido pelo réu uma arma de fogo calibre .38, municiada, sem autorização legal. A defesa suscita preliminares de nulidade da busca pessoal e veicular por ausência de fundada suspeita e de ilegalidade no uso de algemas, bem como pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP, por insuficiência probatória e ausência de dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita apta a justificar a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP; (ii) estabelecer se o uso de algemas observou os requisitos fixados pela Súmula Vinculante nº 11 do STF; e (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial é precedida de elementos objetivos e concretos, consistentes no não atendimento imediato à ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, no acompanhamento do veículo e no comportamento alterado e resistente do apelante, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP.

O porte ilegal de arma de fogo constitui crime permanente, de modo que o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza a atuação policial, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280).

A jurisprudência do STJ admite a busca pessoal e veicular sem mandado quando amparada em fundada suspeita baseada em circunstâncias objetivas do caso concreto.

Não se reconhece nulidade sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo insuficientes alegações genéricas da defesa.

O uso de algemas é justificado diante da resistência do acusado, da recusa em entregar a chave do veículo e do comportamento alterado, atendendo aos requisitos da Súmula Vinculante nº 11 do STF.

A materialidade delitiva é comprovada pelo termo de exibição e apreensão, laudo pericial que atesta o potencial lesivo da arma e registros fotográficos constantes dos autos.

A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, cuja credibilidade é reconhecida pela jurisprudência.

O crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte de arma de fogo sem autorização, sendo irrelevante a ocorrência de resultado naturalístico.

A alegação de desconhecimento da existência da arma no veículo constitui versão isolada do réu e não encontra respaldo no conjunto probatório harmônico e suficiente à manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e veicular é válida quando precedida de fundada suspeita baseada em circunstâncias objetivas verificadas no caso concreto.

O uso de algemas é legítimo quando há resistência ou risco à segurança, desde que justificada a excepcionalidade, nos termos da Súmula Vinculante nº 11 do STF.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui crime permanente, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte sem autorização legal.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e colhidos sob contraditório, possuem aptidão para fundamentar decreto condenatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CPP, arts. 244, 386, II, V e VII, e 563; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, Súmula Vinculante nº 11; STJ, AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/6/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no REsp 2.115.792/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 4/6/2024; STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 791.510/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/6/2023; TJDFT, Acórdão 1697166, 0706199-50.2022.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, 1ª Turma Criminal, j. 4/5/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
EMERSON DE SOUZA MINOSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Consta da denúncia que, em 15/09/2023, na BR-163, distrito de Castelo dos Sonhos/PA, durante abordagem policial, foi encontrada no interior do veículo conduzido pelo réu uma arma de fogo calibre .38, municiada, sem autorização legal.

A defesa, em suas razões recursais, suscita preliminar de nulidade da prova, ao argumento de ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e veicular, bem como ilegalidade no uso de algemas. No mérito, requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP, alegando insuficiência probatória e ausência de dolo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, nesta instância, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DA ANÁLISE RECURSAL.

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Criminal interposta por
EMERSON DE SOUZA MINOSSO
contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, à pena de reclusão e multa, em razão do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Passo à análise.

I – DAS PRELIMINARES

1. Da alegada nulidade da busca pessoal e veicular

A defesa sustenta a ilicitude das provas, sob o argumento de inexistência de fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

O art. 244 do CPP dispõe:

“Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório demonstra que os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na BR-163 quando visualizaram o veículo conduzido pelo apelante. Consta que foi dada ordem de parada mediante sinais sonoros e luminosos, não sendo imediatamente atendida, circunstância que ensejou acompanhamento.

Somente após alguns minutos o recorrente estacionou o veículo nas proximidades de estabelecimento comercial, apresentando comportamento alterado e resistente, recusando-se a cooperar com a abordagem.

Tal contexto revela a existência de elementos objetivos aptos a configurar
fundada suspeita
, legitimando a busca veicular, especialmente porque o delito de porte ilegal de arma de fogo é classificado como
crime permanente
, cuja situação de flagrância se protrai no tempo.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), assentou que, tratando-se de crime permanente, o estado de flagrância autoriza a atuação policial.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a busca pessoal e veicular é válida quando fundada em circunstâncias objetivas verificadas no caso concreto:

“Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia.”
(AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17/6/2025).

Assim, a atuação dos policiais foi respaldada em elementos objetivos e concretos, sendo plenamente válida a prova colhida a partir dessa abordagem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA APTA A AUTORIZAR A DILIGÊNCIA POLICIAL. LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. FUGA AO AVISTAR A VIATURA POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciandose a urgência de se executar a diligência." (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, D Je 25/4/2022) .
3. A dinâmica que culminou na revista pessoal do recorrido não careceu de fundadas razões, porquanto (a) ocorreu no curso de patrulhamento de rotina, realizado em local conhecido como ponto de tráfico de drogas; (b) ao avistar a viatura policial, o indivíduo com quem o ora agravante estava conversando empreendeu fuga; (c) realizada as buscas pessoal e veicular, verificaram que o réu possuía 16 porções de crack e 6 porções de cocaína divididos dentro de uma sacola presa embaixo da lataria do veículo, o que culminou na prisão em flagrante delito. 4. Do contexto fático delineado no acórdão recorrido é possível concluir que o comportamento do ora recorrente evidenciou, a partir de dados concretos e objetivos, a fundada suspeita autorizativa da medida invasiva (busca pessoal e veicular), haja vista que, ao avistar a guarnição, em local conhecido como ponto de venda de drogas, o indivíduo com quem conversava empreendeu fuga.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2115792 PR 2023/0457108-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida, objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3. A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada.4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023)

Outrossim, incide o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da diligência policial, limitando-se a alegações genéricas.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. Do alegado uso indevido de algemas

Sustenta a defesa nulidade decorrente do uso de algemas.

A Súmula Vinculante nº 11 do Supremo Tribunal Federal dispõe:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito...”

Conforme consignado na sentença, houve resistência do acusado à abordagem, recusa em entregar a chave do veículo e comportamento alterado, circunstâncias que justificaram a medida como forma de garantir a segurança dos agentes.

Não se trata de uso arbitrário ou desproporcional, mas de providência cautelar inserida no contexto fático da diligência.

Também aqui não se verifica demonstração de prejuízo apto a ensejar nulidade.

Rejeito, igualmente, esta preliminar.

II – DO MÉRITO

A defesa pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão, laudo pericial atestando o potencial lesivo da arma de fogo, bem como pelas imagens fotográficas juntadas aos autos.

A autoria, por sua vez, emerge dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, os quais relataram que a arma foi encontrada no interior do veículo conduzido exclusivamente pelo apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à validade probatória do testemunho policial:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONSTATADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. CULPABILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL DESFAVORÁVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como porte ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que os réus portavam arma e objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e alínea “h” do §1º do art. 240 do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar na nulidade da abordagem havida.
2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social. 3. Os depoimentos dos policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, não há como acolher a tese defensiva absolutória por insuficiência de provas.
5. Os critérios de exasperação da pena na primeira e segunda fase configuram parâmetro norteador do cálculo da pena, não se afastando a discricionariedade do julgador no exame do caso concreto, desde que seu exercício se dê de forma motivada. Nesse contexto, a majoração da pena em patamar superior a 1/6 da pena base em razão da multireincidência mostra-se cabível, sendo razoável e adequado o acréscimo em 1/5 quando constatada a presença de duas condenações transitadas em julgado configuradoras da reincidência. 6. Na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, o juiz deve se atentar para três fatores: quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais favoráveis. Correta a fixação de regime prisional fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, se o réu for reincidente e ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. Apelações conhecidas, não provida a do primeiro réu e parcialmente provida a do segundo réu. (Acórdão 1697166, 0706199-50.2022.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/05/2023, publicado no DJe: 15/05/2023.)

O crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003 é de
perigo abstrato e de mera conduta
, consumando-se com o simples ato de portar ou manter sob guarda arma de fogo sem autorização, independentemente de resultado naturalístico.

A alegação defensiva de desconhecimento da existência da arma no interior do veículo não encontra respaldo em qualquer elemento probatório idôneo, tratando-se de versão isolada do réu, dissociada do conjunto probatório.

Nesse sentido, a mera negativa de ciência não é suficiente para afastar a tipicidade.

O conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026